Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. ELIMINAÇÃO SEM POSSIBILIDADE DE RECURSO. CONTROLE EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
1. A intervenção do Poder Judiciário no controle de atos administrativos em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
2. Admite-se o controle judicial excepcional se o candidato é eliminado do concurso, sem observância do contraditório e da ampla defesa, e com nítida violação aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetivo.
3. A Administração incorre em comportamento contraditório ao eliminar o candidato com base nos mesmos documentos que lhe asseguraram aprovação e classificação, inclusive com publicação do resultado definitivo do certame.
4. Deu-se provimento ao recurso.